Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707457-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUMIKO KATO AGRAVADO: TA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO GALLERIA SCL/NORTE QUADRA 409 BLOCO A D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida e os documentos apresentados em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator